Tribunal: TJES
Processo: 0000322-72.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-72.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GP GRANITOS EIRELI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO. EXAME MERAMENTE FORMAL DOS REQUISITOS LEGAIS. PESSOA JURÍDICA EMBARGANTE QUE NÃO PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS FORMAIS EXIGIDOS E NEM DEMONSTROU CAPACIDADE DE SOERGUIMENTO. RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
.
ARGUMENTOS D
A
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do pedido de recuperação judicial não pode ser reaberto nesta via, principalmente por ter sido expressamente examinada a questão à luz das normas constantes nos arts. 47, 48, 51, 51-A, § 5º, e 52 da Lei nº 11.101/2005, e nos arts. 1º e 170 da Constituição da República.

3
)
O voto condutor do acórdão embargado foi extremamente minucioso ao explicitar os motivos pelos quais se chegou a conclusão pela manutenção da sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial da embargante, se utilizando da melhor exegese dos arts. 47, 48, 51, 51-A, § 5º, e 52 da Lei nº 11.101/2005, e dos arts. 1º e 170 da Constituição da República, demonstrando que o pleito não observou todos os pressupostos formais exigidos e que a pessoa jurídica recorrente não teria a mínima capacidade de soerguimento, consoante relatório de constatação prévia elaborado pelo administrador nomeado pelo juízo, evidenciando que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pela própria pessoa jurídica embargante naquelas razões recursais.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

GP Granitos Eireli

contra
v. acórdão (
ID
7436088
) que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
, nos autos da ação de recuperação judicial

proposta pela recorrente, indeferiu o pedido de processamento
da recuperação
, diante da falta de interesse processual pela inviabilidade da recuperação da empresa,
julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais, alega a pessoa jurídica embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015 e Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
o deferimento do processamento não equivale a própria concessão da recuperação judicial, por isso o julgador não deve se aprofundar no exame da situação econômica e da documentação contábil da empresa requerente;
ii)
a decisão de processamento do pedido de recuperação judicial envolve a análise tão somente dos requisitos formais (arts. 48 e 51, LRJ);
iii)
são os credores (agentes do mercado) que devem avaliar, no momento oportuno, se o plano de recuperação apresentado é economicamente viável e permitirá a almejada recuperação da empresa, ou seja, a viabilidade da empresa e do plano de recuperação judicial deverão ser objeto de juízo de valor no curso do processamento da recuperação judicial.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela pessoa jurídica embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente a questão afeta ao exame meramente formal que deve ser realizado em relação ao pedido de deferimento da recuperação judicial, à luz das normas constantes nos arts. 1º, inciso IV, e 170,
caput
e inciso III, da CF/88, e nos arts. 48, 51, 51-A, § 5º, e 52, da Lei nº 11.101/2005,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A pessoa jurídica embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo,
c
ujas normas
e
argumentos

já foram devidamente interpretadas e examinadas
, o que é inadmissível nesta via eleita
.

A matéria objeto de exame no precedente recurso de apelação cível consistiu em aferir se a empresa apelante embargante preencheu os pressupostos formais e materiais para que o pedido de recuperação judicial fosse deferido.

O voto condutor do acórdão embargado foi extremamente minucioso ao explicitar os motivos pelos quais se chegou a conclusão pela manutenção da sentença que indeferiu o pedido de recuperação judicial da embargante, se utilizando da melhor exegese dos arts. 47, 48, 51, 51-A, § 5º, e 52 da Lei nº 11.101/2005, e dos arts. 1º e 170 da Constituição da República, demonstrando que o pleito não observou todos os pressupostos formais exigidos e que a pessoa jurídica recorrente não teria a mínima capacidade de soerguimento, consoante relatório de constatação prévia elaborado pelo administrador nomeado pelo juízo.

Ao contrário do asseverado pela embargante, o voto condutor do acórdão objurgado foi expresso em mencionar que
“
a sentença objurgada não indeferiu o processamento da recuperação judicial
da apelante
com fulcro ‘
na análise de viabilidade econômica do devedor’, vedada pelo § 5º do art. 51 da Lei nº 11.101/2005
2
, mas, sim, na constatação de inexistência de atividade econômica a demonstrar a mínima possibilidade de soerguimento, que é justamente a finalidade essencial desta demanda. É essencial que a preservação da atividade produtiva condição essencial para o deferimento do pedido de recuperação judicial”
e que
“
o
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 57/2019, com redação alterada pela Recomendação nº 112/2021
, orientando aos magistrados ‘
que determinem a constatação das reais condições de funcionamento da empresa requerente, bem como a verificação da completude e da regularidade da documentação apresentada pela devedora/requerente, previamente ao deferimento do processamento da recuperação empresarial, com observância do disposto no
art. 51-A da Lei no 11.101/2005’
(art. 1º) e recomendando que, ‘Caso a constatação prévia indique a inexistência de atividade da empresa, potencial ou real, o juiz poderá indeferir a petição inicial’ (art. 2º), tendo em vista ‘que a decisão que defere o processamento da recuperação empresarial gera consequências extremamente graves, tendo em vista que é a partir de tal decisão que entrará em vigor a proteção dostayperiod, com impacto relevante no funcionamento da economia, em âmbito geral, e na esfera jurídica dos credores, na medida em que não poderão exercer livremente os seus direitos creditórios contra a devedora’.”
.

Dessa forma, com base num exame meramente formal dos requisitos exigidos pela lei para a apreciação do pedido de recuperação judicial, no relatório de constatação prévia indicando a inexistência de atividade da empresa e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos egrégios Tribunais pátrios, chegou-se a conclusão que
“
não há justa causa para acolher a pretensão recursal e, consequentemente, deferir o processamento da recuperação judicial da empresa apelante, uma vez que as provas acostadas aos autos e a conclusão exposta no laudo de constatação prévia indicam a ausência de pressuposto lógico para o prosseguimento desta demanda, qual seja, a manutenção de atividade comercial e produtiva da pessoa jurídica que objetiva se recuperar”
.

Como se vê, ao contrário do asseverado pela empresa embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso a respeito de nenhuma tese para concluir pelo desprovimento do precedente recurso de apelação cível, tendo em vista que se valeu da interpretação das normas que regem a matéria e observou a recomendação feita pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o assunto, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação adotada por este colendo órgão colegiado nesta via aclaratória.

As assertivas e a conclusão pela manutenção da sentença no precedente julgamento do apelo foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que
já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo
de acordo com os limites estabelecidos pela própria pessoa jurídica embargante naquelas razões recursais.

A empresa embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo a embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 51. (...). § 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Voto de Relatoria.